Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. PERDA DO PRAZO DO §7° DO ART 257 DO CTB. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN realizem a transferência dos pontos de multas e os débitos de IPVA e licenciamento sobre o veículo objeto dos autos gerados após 07/10/2009 para os assentamentos do réu, retirando o nome do autor da dívida ativa.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81476636).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer. Noticiou que em 02/08/2007 alienou seu veículo a L.R.A., por meio de instrumento procuratório e em 07/10/2009 a adquirente substabeleceu os poderes que lhes foi conferido para U.D.L., atual possuidor do veículo. Pontuou que o veículo permanece registrado em nome do requerente junto ao órgão de trânsito e as multas de trânsito e os impostos vinculados ao veículo continuam sendo lançados em seu nome. Pugnou pela condenação do requerido U.D.L. a promover a transferência da propriedade do veículo e dos respectivos débitos para seu nome, a partir de 07/10/2009; pela condenação do DF à obrigação de fazer consistente em anotar comunicação de venda do referido veículo, as infrações de trânsito e os débitos de licenciamento para o nome de U.D.L. a partir de 07/10/2009 e pela condenação de U.D.L. ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que inexistiu nos autos comprovação de comunicação regular da venda do veículo e os débitos discutidos nos autos são posteriores à alienação informal. Sustentou que inexiste obrigação legal do DETRAN ou do DF de alterar registros sem observância do procedimento administrativo. Aduziu que o órgão de trânsito atua por vinculação legal e não pode reconhecer contratos particulares, presumir transferência de propriedade ou modificar registros sem requerimento formal e documentação hábil. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos entes públicos e, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a responsabilidade exclusiva do particular adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação pelo Poder Judiciário da possibilidade de transferência da pontuação da infração de trânsito, fora do prazo estabelecido no § 7° do art. 257 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva: cabe à autarquia de trânsito o registro da comunicação de venda de veículo e a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, o que gera reflexos, também, na esfera de interesses do Distrito Federal. Preliminar afastada.
7. O veículo objeto dos autos foi alienado para o primeiro requerido, por meio de procuração pública, no dia 07/10/2009 (ID 71702352). No entanto, não foi efetivada a transferência da titularidade da propriedade do veículo perante os órgãos de trânsito. Restou incontroverso que a comunicação da compra e venda do veículo não foi comunicada nem pelo adquirente e nem pelos antigos proprietários do bem. Assim, os débitos, tributos e penalidades impostas em razão da condução do veículo foram lançados em nome do antigo proprietário. O Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente o dever de transferir o registro de propriedade do veículo para o seu nome no prazo de 30 dias, bem como impõe ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao DETRAN, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades e encargos incidentes sobre o bem (artigos 123, inciso I, § 1o, e 134, do CTB). Nessas condições, a falta de transferência e de comunicação tempestiva da venda faz subsistir, em relação a terceiros e à Administração, a legitimidade do alienante como proprietário registral. Tal disciplina decorre da impossibilidade de opor a terceiros efeitos de relação contratual que não os envolva. Em relação às partes integrantes do contrato tal solidariedade não pode ser invocada, estando clara a responsabilidade dos contratantes. Neste mesmo sentido disciplina o tema 1.118 do STJ. Assim, o autor é responsável solidário pelo pagamento dos tributos em relação ao veículo até a data da propositura da presente ação - admitida como comunicação judicial da venda.
8. O §7° do art. 257 do CTB estabelece que o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da autuação, para apresentar a identificação do infrator. Transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado o responsável pela infração. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88). As multas e demais débitos de trânsito constantes dos autos foram regularmente lançados pelos órgãos competentes e vinculados ao veículo, não havendo prova de autuação dirigida a condutor específico nem indicação tempestiva de infrator. Nessa hipótese, aplicou-se a regra do artigo 257, § 7o, do CTB, segundo a qual, não havendo identificação do infrator no prazo legal, a responsabilidade recai sobre o principal condutor ou, na sua falta, sobre o proprietário. Tornou-se, pois, gravame de natureza pessoal, devendo ser direcionado ao real infrator.
9. É possível concluir que as infrações administrativas posteriores à tradição do bem foram cometidas pelo adquirente do veículo, que se supõe ser o condutor no momento das infrações. Assim, cabível a transferência dos pontos de mulas e penalidades relativos ao veículo objeto dos autos após a tradição para o prontuário do primeiro requerido - U.D.L., a partir do dia 07/10/2009, conforme determinado na sentença. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indiquem que o aludido réu não esteja na posse do bem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido em parte, para limitar a condenação à transferência de pontos e penalidades ao primeiro réu, mantendo-se o autor como responsável solidário pelos débitos tributários até o ajuizamento da ação, momento admitido como comunicação da venda. Deverá o departamento de trânsito averbar a comunicação da venda ao primeiro réu nos registros do veículo.
11. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.